Tribunal: TJMT
Processo: 1006668-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006668-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SANTANA & BRUNO LTDA (AGRAVADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A RÉ SE ABSTENHA DE EFETUAR AS COBRANÇAS, SOB PENA DE MULTA – CÉDULAS RURAIS - SEGURO PRESTAMISTA – ÓBITO DO CONTRATANTE - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – VALOR DAS ASTREINTES – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS – LIMITAÇÃO - CABIMENTO - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte autora/agravada pleiteou o deferimento da tutela de urgência para obter a suspensão das cobranças dos débitos e da negativação imposta pelas rés/agravantes, o que foi deferido pelo Magistrado a quo.

A probabilidade do direito da agravada restou demonstrada, tendo em vista que, no caso, as partes litigantes celebraram as operações de crédito amparadas por seguro prestamista, o qual serve para garantir o pagamento de prestações ou do saldo devedor de empréstimos e financiamentos, caso um dos eventos previstos na apólice do seguro aconteçam com quem contratou. Bem como o evento morte restou comprovado com o atestado de óbito do contratante.

Com relação ao perigo na demora, averiguo também sua demonstração, haja vista que a continuidade nas alegadas cobranças irregulares.

Portanto, presentes os requisitos autorizadores do artigo 300, do CPC, devida é a manutenção da tutela de urgência deferida pelo magistrado a quo, que determinou a suspensão das cobranças.

Por outro lado, o banco agravante impugna de forma genérica a multa arbitrada. No caso, o valor das astreintes fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia mostra-se proporcional e suficiente para atingir os objetivos a que se destina, porém, a multa deve ser limitada a um teto para que não configure enriquecimento sem causa e ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual viável limitá-la ao valor máximo correspondente ao montante de 10 dias-multa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’oeste/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança no 1000269-40.2022.8.11.0011, movida em seu desfavor por SANTANA & BRUNO LTDA – EPP, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela de urgência apenas para determinar que a parte Ré se abstenha de realizar as cobranças das cédulas rurais do autor, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões, a agravante sustenta que a parte Autora engana-se ao colocar o Banco do Brasil no polo passivo do processo, pois é meramente intermediador do negócio, não sendo possível se manifestar no que se refere às alegações do Autor, inclusive em relação à negativa do pagamento do capital segurado.

Informa que não tem responsabilidade por eventual recusa no pagamento de indenização de seguro, vez que a análise da documentação e do enquadramento nas condições para pagamento da indenização é feita pela seguradora (BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS), sem interferência do Banco.

Assevera que não restou demonstrada nenhuma irregularidade praticada por parte do Réu/Agravante, tendo em vista que não possui descontos em nome do Banco do Brasil e parte autora não comprovou o pagamento das parcelas à seguradora, pelo que não merece guarida o pedido de concessão de Antecipação de Tutela.

Com relação à fixação das astreintes, no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem limitação, ante a sua excessividade, deve ser reduzido para o montante razoável de R$ 50,00 (cinquenta reais por dia), limitado ao valor de R$500,00 (quinhentos reais), sob pena de ofensa ao art. 412 do Código Civil e de causar enriquecimento ilícito da parte.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo ora interposto, cassando o equívoco da decisão proferida pelo juízo de 1a instância.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 124970162).

Contrarrazões da agravada (ID 125938691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C COM AÇÃO DE COBRANÇA, proposta por SANTANA & BRUNO LTDA em face de BANCO DO BRASIL S.A e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, aduzindo que celebrou com a primeira requerida uma CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, datada de 24 de março de 2020, e um CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX, datado de 10 de junho de 2016.

Afirma que em ambas as operações de crédito celebrou contrato de seguro de vida dos sócios com a segunda requerida, cobrindo 100% (cem por cento) do capital segurado em caso de morte natural ou acidental dos sócios ANTONIO CLAUDIO SANTANA e ADEMIR BRUNO, cujos valores do prêmio (custo) das parcelas dos seguros, foram descontados da conta da parte autora, estando os mesmos pagos rigorosamente.

Informa que consta das apólices que o 1o (primeiro) Beneficiário do Seguro é o próprio Estipulante (Banco do Brasil S.A) e a indenização corresponderá ao valor do saldo devedor da operação de crédito calculado na data de pagamento da Indenização, limitada ao Capital Segurado vigente na data do evento. Já como 2o (segundo) Beneficiário a Proponente SANTANA & BRUNO LTDA.

Contudo, alega que na vigência das apólices citadas, precisamente na data de 09 de junho de 2021, ocorreu a morte de um dos sócios da autora, Sr. ANTONIO CLAUDIO SANTANA, e mesmo a parte autora tendo informado imediatamente e apresentado a Certidão de Óbito do sócio às requeridas, solicitando a quitação dos contratos de financiamento e o pagamento dos valores remanescentes, as mesmas vem se recusando a efetuar o pagamento administrativamente.

Assim, ajuizou a demanda pleiteando, em sede de tutela antecipada, seja determinado às Rés que suspendam imediatamente a cobrança das parcelas restantes dos financiamentos amparados pelas apólices de seguro.

Ao analisar o pleito liminar, considerando a presença dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, o Magistrado de piso
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela de urgência apenas para determinar que a parte Ré se abstenha de realizar as cobranças das operações de crédito do autor, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Inconformada, a parte requerida interpôs o presente agravo de instrumento a fim de reformar a decisão agravada.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventos litis e, portanto, o objeto cognitivo do juízo ad quem deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juízo a quo, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial vergastado, ainda que se trate de questão de ordem pública.

Assim, deixo de conhecer a alegação de ilegitimidade passiva, a fim de não incorrer em supressão de instância.

Quanto à parte conhecida, esclareço que, n
os termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Frisa-se que o requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

Assim, o pressuposto de uma tutela de urgência é que o autor, que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida, apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão.

Há que se ressaltar que o Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois tenho que restou suficiente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

No caso, a pretensão veio fundada na alegação de que as cobranças do financiamento persistiram mesmo após a comunicação da morte do mutuário que havia contratado seguro prestamista.

Assim, considerando que o seguro prestamista tem a finalidade de salvaguardar eventual saldo devedor pendente, quando da consumação do sinistro, e considerando a comunicação feita à instituição financeira para deixar de cobrar o financiamento/empréstimo, é o caso de autorizar-se a suspensão da cobrança das parcelas eis que presentes os requisitos que autorizam a antecipação da tutela.

A probabilidade do direito da agravada restou demonstrada, tendo em vista que, no caso, as partes litigantes celebraram as operações de crédito amparadas por seguro prestamista (ID ́s 74694563 e 74694568 – origem), o qual serve para garantir o pagamento de prestações ou do saldo devedor de empréstimos e financiamentos, caso um dos eventos previstos na apólice do seguro aconteçam com quem contratou.

Bem como o evento morte restou comprovado com o atestado de óbito do contratante (ID 74694555).

Com relação ao perigo na demora, averiguo também sua demonstração, haja vista que a continuidade nas alegadas cobranças irregulares.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO. TUTELA ANTECIPADA. EXTINÇÃO CONTRATO LOCAÇÃO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. Nos termos do artigo 300 do CPC, as tutelas de urgência fundam-se nos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora. Impõe-se o deferimento do pedido de tutela antecipada, eis que presentes os requisitos. Recurso provido.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no. 1.0000.19.033150-4/001, Relator: Des. Rogério Medeiros, 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO PRESTAMISTA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTO. MULTA. Falecimento de um dos contratantes, constando do atestado Covid-19 como uma das causas do óbito. Resistência da instituição financeira sob a alegação de doença preexistente não declarada. Em sede cognição sumária, presença de todos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, sendo de rigor a suspensão dos descontos de parcelas de empréstimos. O valor da multa, arbitrada no valor da parcela do financiamento, limitada a R$ 50.000,00, não é exorbitante ou excessivo, considerando o porte da instituição financeira demandada. R. decisão mantida. Recurso não provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2246676-56.2021.8.26.0000, Relator: Roberto Mac Cracken, 22a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 25/10/2021)

Registre-se que no momento processual próprio serão apuradas todas as alegações das partes litigantes, em juízo exauriente, tudo sob efetivo contraditório e eventual dilação probatória.

Contudo, agora, em sede de cognição sumária, premente a necessidade de suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo.

Portanto, presentes os requisitos autorizadores do artigo 300, do CPC, devida é a manutenção da tutela de urgência deferida pelo magistrado a quo, que determinou a suspensão das cobranças.

Por outro lado, o banco agravante impugna de forma genérica a multa arbitrada. Entretanto, além da multa não ser exorbitante ou excessiva, o agravante deveria cumprir de pronto a r. determinação judicial, providenciando todas as medidas necessárias para a suspender imediatamente o desconto das parcelas.

Ora, é justamente esse o escopo da multa diária: compelir a instituição financeira a tomar todas as medidas necessárias para suspender o desconto das parcelas do empréstimo. E, nesse panorama, a multa arbitrada não é exorbitante ou excessiva.

Porém, considero que a multa deve ser limitada a um teto para que não configure enriquecimento sem causa e ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual entendo por bem limitá-la ao valor máximo correspondente ao montante de 10 dias-multa.

Pelo exposto, conheço em parte do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para limitar as astreintes ao valor máximo correspondente ao montante de 10 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022